Tribunal: TJDFT
Processo: 0007492-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007492-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos JOSÉ WILLIAMS DE ALMEIDA BARROS, JOSEBIAS VICENTE DE OLIVEIRA, JOSEILDE CAROLINA DE SOUZA GUALBERTO, JOSELIA PEREIRA DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HON. CONTRATUAIS) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HON. EXE), JOSÉ SERGIO MATIAS, JOSEFA PEREIRA DE SOUZA, ESPÓLIO DE JOSÉ SOARES DA SILVA, FRANCISCA DA COSTA E SILVA, LUIZ DA COSTA SILVA, ERNANI DA COSTA E SILVA e JOÃO COSTA DA SILVA. Intimados sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 18313454, o exequente pugnou pela expedição de precatório e de RPVs (ID: 18944299). O DF concordou com os cálculos (ID: 18874392). No ID: 19593626, o exequente informa que, em relação a JOSÉ SÉRGIO MARTIAS e JOSEFA PEREIRA DE SOUZA, deverão ser expedidos precatórios, uma vez que os valores devidos ultrapassam o teto de 40 s.m., não tendo os substituídos interesse na renúncia. Requer ainda a expedição de RPVs em favor de cada um dos herdeiros de JOSÉ SOARES DA SILVA. É o breve relatório. Decido. Quanto ao pedido de expedição de RPVs em favor de cada um dos herdeiros de JOSÉ SOARES DA SILVA, ressalto que, falecendo o titular do direito, dar-se-á a substituição do de cujus pelos seus sucessores, os quais devem ser considerados não individualmente, mas sim de forma única. Na realidade, a totalidade dos herdeiros habilitados no feito deve ser considerada como beneficiário único do crédito exequendo. Nesse quadro, intime-se o exequente para informar se possui o interesse em receber por precatório, no tocante aos herdeiros de JOSÉ SOARES DA SILVA ou se renuncia ao excesso de 40 salários mínimos, para fins de recebimento por meio de RPV. Brasília, 24 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador